Tribunal: TCU
Processo: 014.914/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal emitido pelo extinto Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que é analisado ato de admissão de pessoal emitido pelo extinto Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de admissão de interesse do Sr. Creison Souza Pinheiro, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445); 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que acompanhe os desdobramentos dos processos 1000931-15.2014.4.01.3400, em curso na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e 1002353-69.2016.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença favorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado.